Tribunal: STF
Processo: AI 409009
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  ausência de
   prequestionamento do tema dos arts. 7º, IV e VII; e 39, § 3º, da
   Constituição Federal, dados por violados: incidência da Súmula
   282.
2. Policial Militar. Percepção de soldo inferior ao
   salário mínimo vigente: recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: questão decidida à luz de legislação local
   pertinente ao caso - L. est. 11.216/95; a alegada violação dos
   dispositivos constitucionais, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta, que não enseja reexame no recurso extraordinário:
   incidência da Súmula 280.